Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOLO DE PERTURBAR. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. As condutas perturbadoras descritas na denúncia não foram judicializadas nem pela vítima nem pelo réu. Com efeito, na denúncia e na versão extrajudicial da vítima foram descritos atos praticados pelo acusado enquanto residia na casa da ofendida e seus familiares, tais como: proferir impropérios e dizer que não deixaria de morar lá, de jeito nenhum. Por outro lado, em juízo, a vítima referiu-se a condutas praticadas por ele depois que deixou de residir com ela, consistentes em comparecer a porta da sua residência, às 2h ou 3h da madrugada, insistindo para entrar na residência.
5. O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa; bem como não pode estar calcado unicamente nas provas colhidas na fase investigativa, conforme vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.
6. Para a configuração da contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, deve estar presente o dolo, acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar, acintosamente ou de maneira censurável, a tranquilidade de outrem.
7. Diante de dúvidas razoáveis tanto da materialidade delitiva (pois calcada apenas em elementos indiciários) como do dolo de perturbar, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
8. Recurso provido.